Tribunal: TJPA
Processo: 0008331-49.2016.8.14.0032
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. DECLARAÃÃES DA VÃTIMA. INDISCUTÃVEL RELEVÃNCIA PROBATÃRIA. PREVALÃNCIA SOBRE A NEGATIVA DE AUTORIA. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO ARRIMADO NA INSUFICIÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INSUBSISTÃNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. Ã assente na jurisprudÃªncia pÃ¡tria que a palavra da vÃtima, em crimes sexuais, Ã© de vital importÃ¢ncia. Isso porque, pela sua natureza, tais infraÃ§Ãμes normalmente sÃ£o cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha.2. Nesse viÃ©s, insubsistente o pedido de absolviÃ§Ã£o, arrimado na insuficiÃªncia de provas da autoria delitiva. Restam comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do crime de estupro de vulnerÃ¡vel praticado pelo rÃ©u, conforme as provas carreadas aos autos, dentre elas a narrativa da vÃtima, que relata de forma coerente e firme que o rÃ©u praticou o crime, sendo a referida narrativa confortada pelas demais provas constantes do caderno processual.3. Constatando-se que a pena-base, fixada pelo juiz sentenciante, atendeu criteriosamente as diretrizes do art. 59, do CÃ3digo Penal, inviÃ¡vel se mostra a reduÃ§Ã£o do quantum para o mÃnimo legal.4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0008331-49.2016.8.14.0032
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE MONTE ALEGRE (VARA ÚNICA)
APELANTE: EDIVALDO LIMA DE ABREU
ADVOGADO: RAIMUNDO ELDER DINIZ FARIAS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES.

VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. INDISCUTÍVEL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PREVALÊNCIA SOBRE A NEGATIVA DE AUTORIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ARRIMADO NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INSUBSISTÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É assente na jurisprudência pátria que a palavra da vítima
,
em crimes sexuais
,
é de vital importância
.
Isso porque, pela sua natureza, tais infrações normalmente são cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha.
2. Nesse viés, insubsistente o pedido de absolvição, arrimado na insuficiência de provas da autoria delitiva. Restam comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do crime de estupro de vulnerável praticado pelo réu, conforme as provas carreadas aos autos, dentre elas a narrativa da vítima, que relata de forma coerente e firme que o réu praticou o crime, sendo a referida narrativa confortada pelas demais provas constantes do caderno processual.
3. Constatando-se que a pena-base, fixada pelo juiz sentenciante, atendeu criteriosamente as diretrizes do art. 59, do Código Penal, inviável se mostra a redução do
quantum
para o mínimo legal.
4.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 14ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e quatro a trinta e um do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

EDIVALDO LIMA DE ABREU
, por sua defesa, interpôs o recurso em análise, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que o condenou a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática da conduta descrita no art. 217-A,
caput
c/c art.226, II, ambos do Código Penal.

Narra, a exordial acusatória, que o apelante praticou conjunção carnal com a menor S
.
S
.
da S
.
, sua enteada, reiteradamente, desde quando ela tinha apenas 09 (nove) anos de idade.

A vítima relatou, perante a autoridade policial, que
,
quando tinha 09 (nove) anos de idade, sua mãe passou a viver maritalmente com o apelante. Naquela época, em um dia que estavam sozinhos no roçado, o apelante a estuprou pela primeira vez e, após a conjunção carnal, lhe ameaçou
,
dizendo que
,
se ela contasse a alguém, ele mataria toda a sua família.

Depois disso, o apelante, mantendo as ameaças, estuprou a vítima por diversas vezes, sendo que a última ocorrera na casa em que eles moravam, no mês de março de 2016 (quando a vítima possuía 13 anos de idade)
.

No mês de agosto de 2016, sem aguentar mais as constantes violências sexuais, decidiu contar para sua família que vinha sendo estuprada por anos, oportunidade em que se dirigiram até a autoridade policial. Após, o apelante ficou foragido, até o oferecimento da Denúncia.

Com base nesses fatos
,
o RMP denunciou o réu pelo crime descrito no art. 217-A,
caput
,
c/c art.226, II, do CP.

A denúncia foi recebida em 07/10/2016 (fls.04) e, uma vez concluída a instrução, o magistrado sentenciante julgou procedente a acusação, condenando o apelante na forma antes delineada.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de Apelação, onde pede a absolvição do recorrente, sob alegação de insuficiência de provas, e, alternativamente, a reforma da dosimetria da pena, sob alegação de valoração equivocada das circunstâncias judiciais, (fls. 128/135).

Em contrarrazões, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e total improvimento do apelo (fls.146/151).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opina pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida em sua integralidade a sentença
a quo
, tendo em vista que consentânea com os ditames legais (fls.163/168).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 19/10/2020.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Em síntese, o apelo ancora suas razões na negativa de autoria e na insuficiência de provas para condenação, bem como no pleito de reforma da dosimetria da pena, em razão de incorreção na valoração dos vetores do art.59, do CP.

Ab initio
, no que se refere à autoria e materialidade delitiva, ao contrário do que alega a defesa, esta encontra-se cabal e devidamente comprovada nos autos.

A materialidade está perfeitamente comprovada com os relatos prestados pela vítima, que
,
nessa espécie de crime, possuem um valor probatório significativo. E, ainda, está ratificada pelo depoimento das testemunhas, que não deixam dúvidas da prática do delito, bem como pelo Exame de Conjunção Carnal (fls.25 - Apenso)
.

No que tange à autoria, da mesma forma
,
resta comprovada pelos relatos da vítima
,
colhidos na fase inquisitorial e em juízo. Destarte, embora a defesa tente desmerecer as declarações prestadas pela vítima, desconsiderando o seu alto valor probatório, a criança narra os fatos com bastante clareza e coerência, senão vejamos:
¿Os abusos começaram da seguinte forma, o denunciado começou mostrando ¿os negócios¿ dele para a depoente; Era o pênis dele que ele mostrava para depoente; Isso a depoente tinha 09 (nove) anos; O réu dizia para a depoente não contar nada para ninguém; Como a depoente ficava com medo, ela não contava nada para ninguém,; Esses primeiros episódios, o réu apenas mostrava a genitália para a depoente; O réu dizia que se a depoente contasse algo para alguém ele ia fazer ¿alguma coisa¿ com ela, daí ela não falava nada para ninguém. Até então o réu só mostrava ¿os negócios¿ dele para a depoente; Depois o réu já queria que a depoente fizesse ¿alguma coisa¿ com ele, que a depoente ¿ficasse¿ com ele, mas a depoente se recusou, já quando o réu a agarrou a força; A depoente não lembra quando isso aconteceu, mas sabe que tinha 09 (nove) anos; A primeira vez que o réu agarrou a depoente foi no ¿mato¿, pois ela tinha ido para roça com o denunciado, foi quando o réu pediu pra ficar com a depoente, sendo que a mesma se recusou, foi quando o réu a agarrou a força, rasgou a roupa dela, tirou a roupa desse e fez sexo com a depoente; Nessa ocasião, a depoente era virgem; Depois disso a depoente lembra que ficou doída (...) Depois, o réu começou a fazer de novo, sendo que a depoente dizia que não queria, mas o réu fazia a força, e assim foi (...) Sempre que a depoente ficava sozinha com o réu, ele fazia isso com ela , tirando a roupa dela e introduzindo o pênis dele na vagina dela (...)¿ (Mídia - fls.59).

Nesse viés, ao contrário do afirmado pela defesa, existem provas suficientes da autoria e materialidade do delito, tendo em vista que, nesses crimes, a palavra da vítima é merecedora de credibilidade, que no caso em apreço se mostra bastante consistente.

Cumpre-se mencionar, ainda, que foi realizado Exame de Conjunção Carnal, onde se atestou a ocorrência de conjunção carnal (fls.25 - Apenso), o que só corrobora com as demais provas dos autos.

Acerca do valor probatório da palavra da vítima nos crimes sexuais, o eminente professor de Direito Penal, Guilherme de Souza Nucci, assim leciona:
Nos crimes sexuais, a palavra da vítima, ainda que de pouca idade, tem especial relevância probatória, ainda mais quando harmônica com o conjunto fático-probatório. A violência sexual contra criança, que geralmente é praticado por pessoas próximas a ela, tende a ocultar-se atrás de um segredo familiar, no qual a vítima não revela seu sofrimento por medo ou pela vontade de manter o equilíbrio familiar. As consequências desse delito são nefastas para a criança, que ainda se apresenta como indivíduo em formação, gerando sequelas por toda a vida. (NUCCI, Guilherme de Souza. Crimes contra a dignidade sexual. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 142).

De igual forma, é assente na jurisprudência pátria que a palavra da vítima em crimes sexuais é de vital importância, sendo muitas vezes, a única prova a determinar a condenação do réu. Isso porque, pela sua natureza, tais infrações normalmente são cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha, como no caso em tela
.

Nesse sentido, trago a colação excerto do aresto do Superior Tribunal de Justiça que serve como reforço a essa decisão:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...) 3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor.
Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ. (...)5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 389716/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/06/2017) (grifei)

Faz-se oportuno mencionar, ainda, que os depoimentos das testemunhas em juízo, elucidam ainda mais os fatos narrados na exordial acusatória.

A testemunha Aneti Oneti Rebelo, que foi a conselheira tutelar responsável pelo caso da vítima, declarou:
(...) A Sabrina relatou para a depoente que o último abuso que ela sofreu foi quando a mãe veio para cidade para ganhar neném; A Sabrina não contou para a depoente quando foi o primeiro abuso sofrido, mas ela contou que, além do seu Edivaldo jogá-la na cama e a forçava a manter relação, o réu ameaçava de bater na vítima, caso ela contasse para alguém (...) (Mídia - fls.59).

Já no depoimento de Eroncir José Souza da Silva, que é pai da vítima, este relatou:
A Sabrina disse que o réu a ameaçava para não contar nada, e ela tinha medo de contar para alguém (...) A Sabrina contou para o depoente que o réu fazia ¿tudo¿ com ela; A Sabrina disse que o réu abusava sexualmente dela; Que isso começou quando a Sabrina tinha 09 (nove) anos de idade, já indo fazer 10 (dez); Sempre acontecia na casa onde a Sabrina morava, com a mãe e o padrasto, e sempre mais quando a mãe da Sabrina saía (...) (Mídia - fls.59).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvidas, tanto acerca da autoria delitiva, quanto da ocorrência do delito. Assim, consequentemente, não procede o apelo de absolvição, seja sob alegação da inexistência de provas seja por negativa de autoria.

O apelante, ainda, pleiteia reparo na dosimetria da pena, por entender que as circunstâncias judiciais do art.59 do CP, não foram valoradas corretamente pelo magistrado sentenciante.

Nesse aspecto, também não assiste qualquer razão à defesa, tendo em vista que a sentença se mostra correta, e o juízo
a quo
fundamentou devidamente, cada um dos vetores.

Na sentença, verifico que o magistrado valorou negativamente os vetores
Culpabilidade
,
Circunstâncias
e
Consequências do Crime
. Para tanto, se utilizou dos fundamentos que abaixo se transcrevem:
A
culpabilidade
, entendida como o juízo de censurabilidade que recai sobre a conduta do agente, se exteriorizou pela consciência de infringência da norma penal, agindo, porém, com dolo que ultrapassou os limites da norma penal, uma vez que foram fatos reiterados, sendo sua conduta merecedora de elevada censura.
As
circunstâncias
em que ocorreu o crime demonstram uma ousadia do réu em sua execução, na medida em que manteve relações sexuais com a própria enteada, menor de idade, por inúmeras vezes, durante aproximadamente 04 (quatro) anos, desde quando a vítima possuía 09 anos de idade, até completar 12 anos, sempre com uso de ameaças contra a infante, o que não o beneficia em hipótese alguma.
As
consequências do crime
foram graves, devido ao abalo psicológico e físico deixado na vítima, logo, deve ser valorado desfavoravelmente.

Atento à análise procedida pelo julgador monocrático, observo que este não se equivocou ao motivar as referidas circunstâncias, conforme induz a defesa.

Se pode observar
,
com absoluta clareza, que o magistrado sentenciante se preocupou em fundamentar a valoração dos referidos vetores, de forma concreta e coerente, se embasando em circunstâncias do fato criminoso, especificamente.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, ensina a doutrina:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o apelante praticou o crime contra sua própria enteada, dentro do ambiente familiar, que deveria ser seguro para crianças e adolescentes. Além disso, ameaçou constantemente a vítima, que, caso contasse o ocorrido a alguém, lhe faria mal. Portanto, não merece reparo a sentença, nesse aspecto.

No que se refere às consequências do crime, a doutrina nos ensina que
¿(...) a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo (...)¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que ocorreu no caso em comento, já que a fundamentação da sentença nesse particular, aponta os danos sofridos pela vítima, que exacerbam do descrito no tipo.

Conforme relatou a Conselheira Tutelar em seu depoimento perante o juízo, a vítima era uma menina muito fechada, não se abria, e somente conseguiu falar pouquíssimas palavras, em virtude do trauma sofrido pelos recorrentes estupros.

Nesse sentido:
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. PRÁTICA DELITIVA. LONGO PERÍODO. FIXAÇÃO MÁXIMA. ILEGALIDADE. INXISTÊNCIA. (...) 2.
O desvalor atribuído às consequências do crime está devidamente fundamentado no fato de que, diante do longo período de abuso, a vítima enfrentou grandes e graves problemas psicológicos, derivados da situação, inclusive com alteração de personalidade
(...) (STJ - HC: 454044 RJ 2018/0140145-6, Rel. Min. Laurita Vaz, Julgamento 04/09/2018, T6, Publicação DJe 17/09/2018).

Assim, repito, entendo escorreita a dosimetria da pena operada pelo juízo, portanto, imune de reparos.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo em sua integralidade a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém, 31 de maio de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator